Tribunal: STF
Processo: ARE 1497340
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisão que inadmitiu Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):



    “Ementa: Agravo de Instrumento - Ação de Desapropriação - Cumprimento de sentença - Decisão agravada que determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, tendo, ainda, determinado a realização de perícia contábil - Reforma em parte - Tratando-se de precatório expedido antes de 03/2015, possível se faz a adoção da TR como índice de correção monetária - Depósito que se deu somente em 28/08/2015 - Adequação da decisão ao quanto estabelecido pelo STF na Questão de Ordem nos autos das ADI'S nº 4.357/DF e 4.425/DF - Decisão reformada em parte Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESPÓLIO DE ELIAS ABRAHÃO ABIFADEL e MARIA ANGELA GEBARA ABIFADEL (Doc. 12), e pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 14), foram desprovidos (Doc. 15).



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESPÓLIO DE ELIAS ABRAHÃO ABIFADEL e MARIA ANGELA GEBARA ABIFADE alegam que acórdão recorrido ao reformar a sentença e determinar a aplicação da TR, em lugar do IPCA-E, como índice de correção monetária para débito decorrente de um acordo judicial celebrado com a FESP “violou frontalmente decisão deste C. STF adotada, sob regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 870.947/SE, consolidada no Tema 810” (Doc. 17, fl. 2). 



    Sustentam que “o acórdão deixou de considerar que o precatório original foi expedido em 1998, que obviamente não foi pago na forma preconizada pela Constituição, e que houve pacificação de litígio por meio de acordo celebrado em 2006, portanto anterior à própria existência de lei que determinou o uso da TR, durante certo tempo (2009 a 2015), para correção monetária de precatórios” (Doc. 17, fl. 8).



    Defendem, assim, que a ”partir do momento em que um acordo foi celebrado, e homologado neste C. STF, para pagamento do débito da FESP de forma especial e objetiva independentemente da regra constitucional de pagamento de precatórios (então já violada pela FESP há mais de uma década), nem mesmo em tese se poderia falar, anos depois, em aplicação da TR como índice de correção monetária, pois, como já definitivamente decidido por este C. STF (e pelo STJ, diga-se de passagem), a TR não é índice de correção monetária” (Doc. 17, fl. 8). 



    Acrescem que “reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, como critério de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, jamais poderia ser calculada a correção monetária do valor devido pela FESP aos embargantes pela TR em 24/08/2015, quando a devedora resolveu cumprir sua obrigação inadimplida desde 2009” (Doc. 17, fl. 9).



    Aduzem que no “caso concreto, não há precatório expedido ou pago entre 2009 e 2015, não se aplicando a Questão de Ordem das ADI´s 4357 e 4435, a qual foi indevidamente apontada como fundamento do acórdão agora atacado” (Doc. 17, fl. 10).



    Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido “e restabelecer a decisão de primeira instância, que determinou o cálculo da correção monetária para o valor remanescente devido pela FESP pelo IPCA-E” (Doc. 17, fl. 13).



    Quanto ao Recurso Extraordinário da ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 26), interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXIV; e 100, da CF/1988.



    De início, esclarece que “não houve inadimplência ou atraso por culpa deste recorrente no pagamento das quatro últimas parcelas, pois o acordo sobre o pagamento foi firmado sob a égide de regime constitucional cujo pagamento era feito diretamente por este recorrente (regramento consolidado e vigente de longa data)” (Doc. 26, fl. 13).



    Também afirma que não houve descumprimento do acordo celebrado entre as partes, mas o que teria ocorrido foi o pagamento das parcelas do acordo nos termos da nova EC 62/2009.



    De outro lado, sustenta que “a pretensão dos recorridos esbarra na coisa julgada ou na preclusão. Desse modo, o acórdão recorrido, quando admite eventual existência de saldo credor a ser apurado em perícia contábil, em favor dos recorridos“ (Doc. 26, fls. 15-16), viola o art. 5º, XXXVI, da CF/1988.



    Ressalta, ainda, que “o acórdão recorrido, ao manter a decisão do juízo de origem, de determinação de realização de perícia contábil, para apurar eventual saldo credor em favor dos recorridos, além de incorrer em patente ofensa a necessária deflagração da pretensão exigida pelo disposto nos artigos 534 e 535 do CPC, ofende também o disposto no artigo 100, caput, da Constituição Federal” (fl. 22, Doc. 26).



     Argumenta, além disso, que “o intento dos recorridos não configura mera correção de erro material ou inexatidão aritmética no precatório pago. O que aqueles pretendem, na verdade, é a modificação dos critérios e dos parâmetros que nortearam o depósito efetivado e perfectibilizado aos 28/08/2015, medida descabida e que não pode ser viabilizada por mero aditamento ou complementação de precatório já quitado em 2015” (fl. 24, Doc. 26).



    Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer (Doc. 26, fl. 3): “a) a inexistência de atraso no pagamento das parcelas do precatório; b) a quitação do precatório; c) caso não se reconheça a quitação do precatório, que seja determinada a aplicação do procedimento previsto nos artigos 534 e 535 do CPC para apuração de eventual saldo credor em favor dos recorridos, visando, se o caso, a expedição de novo precatório (não precatório complementar).”



    O primeiro Recurso Extraordinário foi inadmitido, ao fundamento de que o acórdão recorrido está de acordo com a decisão proferida a ADI 4357-QO (Doc. 28). Quanto ao segundo apelo extremo, igualmente, foi inadmitido por esse mesmo fundamento, além da aplicação da Súmula 279/STF ao caso dos autos (Doc. 30).



    No Agravo (Doc. 32), o ESTADO refutou todos os argumentos da decisão agravada. Do mesmo modo, ESPÓLIO DE ELIAS ABRAHÃO ABIFADEL e MARIA ANGELA GEBARA ABIFADEL atacaram o argumento adotado para inadmissibilidade de seu recurso (Doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fl. 6, Doc. 10):



    “No caso em comento, consoante relatado nos autos do Agravo de Instrumento nº 2014914-79.2016.8.26.000, tem-se que os exequentes e a executada realizaram acordo (fls. 1548/1557), por meio do qual pactuaram o seguinte: (i) os exequentes abriram mão de parcela dos juros compensatórios que lhe foi atribuída pelo provimento do REsp 143.661/SP e concederam um desconto de 45% sobre o valor requisitado na origem, de forma que o valor consolidado da dívida passou a ser de R$ 77.406.836,00, referidos ao mês de abril de 2006, a ser pago em 10 parcelas; (ii) a primeira e a segunda parcelas seriam depositadas até os dias 20/06/2006 e 20/07/2006, respectivamente; (iii) “as demais parcelas, da terceira à décima, teriam a mesma data de vencimento dos demais precatórios colhidos pelo parcelamento decenal, vencendo-se, a terceira no final do exercício de 2006 e as demais nos exercícios subsequentes”, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais. Tem-se, assim, que a Fazenda deveria efetuar depósitos em favor dos exequentes, a começar pela terceira parcela, no final do exercício de 2006, e ao cabo dos exercícios de 2007 (quarta parcela), 2008 (quinta parcela), 2009 (sexta parcela), 2010 (sétima parcela), 2011 (oitava parcela), 2012 (nona parcela) e 2013 (décima parcela).



    Consoante se infere dos autos, os depósitos foram efetuados em 20/06/2006, 20/07/2006, 28/12/2006, 27/12/2007, 29/12/2008 e em 28/12/2009. Porém, o montante referente às demais parcelas foi depositado somente em 28/08/2015 (fls. 2802/2854). 



    Com efeito, não obstante o pagamento a destempo das quatro últimas parcelas do acordo efetuado entre as partes, necessário reconhecer que os aludidos pagamentos têm como objeto o adimplemento de precatório expedido ainda em 1998 (Precatório nº 973/1998). 



    Assim, tratando-se de precatório expedido antes de 03/2015, de rigor o reconhecimento da aplicação, no caso dos autos, da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nos autos das ADI'S nº 4.357/DF e 4.425/DF, pelo que possível a utilização da TR como índice de correção monetária até 25/03/2015. 



    A despeito do reconhecimento da legalidade da utilização da TR até 25/03/2015, convém registrar que imprescindível se faz a realização da perícia contábil, tal como determinado pelo Juízo “a quo”, uma vez que somente por meio desta será possível apurar se há saldo credor em favor dos demandantes.



     Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao recurso, de modo a reformar parcialmente a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem assentou ser a TR o índice para correção do precatório, uma vez que este foi expedido antes de 25/3/20015.



    Assim, tratando-se de precatório expedido antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.



    (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido, no ponto, decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    De outro lado, no que toca a alegação do ESTADO DE SÃO PAULO acerca da violação à coisa julgada, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 5º, XXXVI, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De outro lado, quanto à alegação de que de que não houve descumprimento do acordo celebrado entre as partes, ou atraso no pagamento das últimas parcelas do precatório, o que tornaria desnecessária a realização de perícia contábil, rever o entendimento do Tribunal de origem acerca dessa questão implica revisão de fatos e provas dos autos e das cláusulas da supracitada avença, o que esbarra nos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente